Tribunal: TJMT
Processo: 1023465-09.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023465-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (IMPETRANTE), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR
PACIENTE: FABIO COSTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO PROCESSO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO
-

INTEGRA GRUPO DE RISCO - RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo sido analisado e julgado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, e não havendo fato novo que possa modificar a situação fática, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo ser conhecida neste ponto.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o feito vem tramitando de forma regular, sem que se configure desídia ou inação por parte da acusação e/ou do Poder Judiciário, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus, defensores diversos e necessidade de expedição de carta precatória.

Apesar de o paciente ser portador de hipertensão arterial, de acordo com os elementos dos autos, não comprovou-se a necessidade imediata de sua soltura, ademais, não sobreveio qualquer elemento apto a evidenciar que o paciente se encontraria privado, no interior do estabelecimento prisional, de tratamento e acompanhamento médico necessários para a patologia por ele suportada, não restando indicada, pois, a existência de prejuízo em sua manutenção junto ao cárcere, medida que, como bem restou demonstrado, se faz necessária, no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023465-09.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR
PACIENTE: FABIO COSTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Fahd Dib Junior em favor de
FABIO COSTA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso por força de decreto de prisão preventiva, em 07/07/2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e furto qualificado. Aduz que formulou pedido de revogação da custódia cautelar perante o Juízo
a quo
em 6.10.2021, porém o pleito não foi apreciado até o presente momento, ressaltando a omissão daquele Juízo e a negativa indevida de prestação jurisdicional.

Argumenta que não mais subsistem os requisitos autorizadores da medida constritiva, tendo em vista o atual estágio do processo, sendo desproporcional a manutenção de sua prisão, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, destacando os predicados pessoais favoráveis do beneficiário – como primariedade, endereço fixo, emprego lícito e com família constituída.

Por outro lado, sustenta que o paciente deve ser colocado em regime domiciliar em razão do risco de contágio da Covid-19, em observação à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, consignando que ele é portador de hipertensão.

Além disso, alega a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que a peça acusatória nem sequer foi recebida pelo Juízo de origem, de modo que até a presente data não foi iniciada a instrução criminal.

Assim, postula liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário, pelo Des. Pedro Sakamoto (id.
114022455).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ocasião que juntou documentos. (id. 115543985).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID.
117446498
).

Em petição complementar, a defesa postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR
PACIENTE: FABIO COSTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

VOTO:

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada “
Operação Safra
”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 (cinco) anos), com
mais de 40 registros de ocorrências
e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.

Quanto à tese de que não mais se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, e eventual possibilidade de sua substituição por cautelares menos onerosas, tenho que não deve prosperar, isso porque a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi apreciada por este Tribunal de Justiça (HC n.
1012386-33.2021.8.11.0000
), julgado em
14/09/2021
,
tendo-se concluído pela legalidade da medida, consoante fragmento do acordão,
in verbis
:

(...) Neste cenário,
não há falar em ausência de individualização das condutas, pois o magistrado singular explicitou em que consistiria o envolvimento do paciente no universo investigativo.

Outrossim, pelas circunstâncias fáticas descritas nas decisões de primeiro grau, é possível perceber que
o paciente possuía posição proeminente no grupo criminoso, sendo proprietário de uma das empresas de transportes utilizadas nos ilícitos
, como também por executar diretamente algumas das condutas, inclusive com a indicação de que seria um dos líderes da associação criminosa.

Assim, em que pese às alegações do impetrante, a prisão preventiva imposta ao paciente está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades do grupo criminoso, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventuais crimes patrimoniais. (...)”

Da mesma forma, no Recurso em Habeas Corpus n. 154291-MT, o Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão do paciente, consoante fração da decisão:

“(...) Verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
sobretudo diante da constatação da periculosidade do Recorrente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática de diversos delitos
, dentre eles, reiterados furtos e roubos de cargas de grãos, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal,
sendo ressaltado que o Acusado é proprietário da empresa de transporte e fornecedor de caminhões para a prática dos delitos,
além de ter sido destacado que o Paciente "também é motorista e pratica subtração de carga", bem como "indica o ora representado como
um dos chefes da associação criminosa
", o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
(...)”

Dessa maneira, não vislumbro
fato novo que possa modificar a situação fática do paciente, sendo
o presente remédio heroico mera reiteração, sendo descabido, sobre tais pontos, nova análise.

Quanto à alegada omissão da Magistrada Singular em analisar seu pleito, em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se quem em 25 de janeiro de 2022, manteve a prisão preventivas dos acusados, nos termos dos artigos 312 e 313 c/c. o parágrafo único do artigo 316, todos do Código de Processo penal, bem como
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de março de 2022.

Por outro lado, por ora, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, pois não se pode ignorar que há 15 (acusados) denunciados no polo passivo e defensores diversos, sem falar nas circunstâncias que tornam a ação penal mais complexa, em especial pelo fato de que os crimes teriam ocorrido em vários municípios do Estado de Mato Grosso, com os acusados presos em unidades prisionais de outros Estados, enquanto a ação penal tramita na vara especializada da Comarca de Cuiabá/MT, a exigir a expedição de cartas precatórias.

Assim, é compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do feito, de forma que a duração do processo e da prisão cautelar do paciente – no caso, 07 (sete) meses - ainda respeita os limites do razoável, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não podendo tal tempo transcorrido ser admitido como mora estatal desarrazoada.

Em relação à prisão domiciliar, registro que para a sua

concessão, a Defesa deve comprovar, simultaneamente, que
(i)
o encarcerado sofre de doença grave; e que
(ii)
não possui condições de receber tratamento adequado na instituição prisional onde se encontre.

Na hipótese, embora se reconheça ser o ora paciente portador de hipertensão arterial, não há demonstração de que o estabelecimento prisional esteja impossibilitado de fornecer o tratamento necessário, ou que, de qualquer forma, esteja negligenciando em relação ao quadro de saúde do paciente de forma que

não foi

demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a pretendida revogação o mesmo colocação em prisão domiciliar.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022